Tribunal: TJMT
Processo: 1015535-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015535-94.2022.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alimentos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURINEI DE ALMEIDA LIMA - CPF: 008.685.861-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LARISSA NEVIS SANTANA - CPF: 018.588.271-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M. A. N. D. A. (APELADO), SHOSEANE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 010.363.261-10 (ASSISTENTE), CLARICE ALVES LIMA - CPF: 970.600.971-04 (ASSISTENTE), NEUSA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 594.379.101-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA NEVIS SANTANA - CPF: 018.588.271-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – RÉU REVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sendo o réu revel, correta é a aplicação da revelia decretada pelo juízo de origem, o que, por si só, autoriza o julgamento antecipado da demanda, a teor do que o que dispõe o art. 355, II, do CPC.

2. Os alimentos devem ser fixados em valor razoável que permita o adimplemento e de modo a garantir maior segurança para o alcance do binômio necessidade/possibilidade, bem como uma condição de vida ao filho compatível com a de seu genitor.

3. No caso, o réu/apelante não logrou êxito em comprovar, cabalmente, a sua impossibilidade econômica e/ou financeira de arcar com o pagamento dos alimentos no patamar fixado, porquanto, a simples alegação de incapacidade financeira, não é capaz de obstar ou reduzir o cumprimento da obrigação alimentar em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAURINEI DE ALMEIDA LIMA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Alimentos no 1015535-94.2022.8.11.0002, ajuizada por
M. A. N. D. A.,
representado por sua genitora
LARISSA NEVIS SANTANA
, com fundamento nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para o fim de converter os alimentos provisórios em definitivos, em 30% do salário mínimo. Por consequência, condenou ainda, o requerido, ao pagamento de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação (ID 161884656).

Irresignado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que o objeto da ação demanda dilação probatória e, resta maculado de vício o julgamento que não oportuniza à parte a produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

Defende que, apesar de ter sido decretada a revelia do apelante, conforme prescreve o art. 344 do CPC, a revelia atinge somente às alegações de fato, não de direito.

No mérito, menciona que

caso os alimentos sejam mantidos no percentual fixado pelo Juízo primevo, ocasionará grave prejuízo ao Apelante, pois não espelha a realidade dos fatos, vez que o apelante possui exígua capacidade financeira, de maneira que a sentença merece ser reformada para que sejam fixados alimentos no percentual de 16,5% (dezesseis vírgula cinco por cento) sobre o salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extras com saúde e educação (ID 161884659).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 161884667).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 168792166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que o julgamento antecipado da lide não induz a nulidade do processo, tendo em vista que aquele se dá conforme o estado do processo.

Até porque, consta dos autos que o réu/apelante foi citado e não apresentou contestação, de sorte que correta a aplicação da revelia decretada pelo juízo de origem, o que, por si só, autoriza o julgamento antecipado da demanda, a teor do que o que dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando
:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel
, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
.

Destaca-se que, o réu/apelante apenas manifestou nos autos por ocasião da interposição deste recurso, ou seja, sequer pugnou pela produção de provas em tempo oportuno.

Logo, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A regra contida no § 1o, do art. 1.694 do CC, estabelece que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Por sua vez, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que:

Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores
, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais
.

Da exegese dos artigos acima transcritos extrai-se que compete aos genitores a obrigação de sustentar seus filhos, e o critério jurídico para se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando.

Na hipótese, a necessidade do filho do réu/apelante é presumida, porquanto é ainda menor de idade, pois é sabido que crianças acarretam a mais ampla gama de gastos, que vão daqueles mais básicos, como vestuário, alimentação e educação, até àqueles inerentes ao lazer.

Neste sentido, convém transcrever o disposto no art. 1695, do Código Civil.
Verbis
:

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
.

Contudo, embora as necessidades do menor sejam presumíveis, não se pode deixar de destacar que o valor arbitrado a título de alimentos deve se adequar às possibilidades daquele de quem os presta. Até porque, é cediço que
a fixação dos alimentos repercute fortes efeitos jurídicos, considerando a possibilidade de prisão para o caso de não pagamento.

Assim, os alimentos devem ser fixados em valor razoável que permita o adimplemento e de modo a garantir maior segurança para o alcance do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, bem como uma condição de vida ao filho compatível com a de seu genitor.

No caso, a obrigação alimentícia foi fixada em 30% do salário mínimo, todavia, o apelante argumenta que não restou demonstrado que ele possui condições financeiras de arcar com o montante, devendo ser reduzida para 16,5% (dezesseis vírgula cinco por cento) sobre o salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extras com saúde e educação.

No entanto, o réu/apelante não logrou êxito em comprovar, cabalmente, a sua impossibilidade econômica e/ou financeira de arcar com o pagamento dos alimentos no patamar fixado, porquanto, a simples alegação de incapacidade financeira, não é capaz de obstar ou reduzir o cumprimento da obrigação alimentar em questão.

Até porque, considerando que a jurisprudência firmou entendimento de que os alimentos podem ser fixados até 1/3 (um terço) do valor dos rendimentos líquidos do alimentante o que, na hipótese, corresponderia praticamente à quantia arbitrada, uma vez o réu/apelante percebe um salário em torno de R$ 1.587,60 (ID 161884665 – fls. 63), isto é, um pouco acima do salário mínimo vigente (R$ 1.320), tem-se que a pensão alimentícia fixada pelo juízo singular deve ser mantida, visto que não ultrapassa o patamar de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do alimentante.

Aliás, denota-se que o juízo de origem sequer condenou o réu/apelante ao pagamento de percentual sobre as despesas extraordinárias do menor, que a meu sentir também deveria integrar a obrigação alimentícia, de maneira a serem rateadas entre os seus genitores.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694 DO CC/2002. TERMO FINAL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS (PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA). POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CÔNJUGES. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 2.
Na ação de alimentos, a sentença não se subordina ao princípio da adstrição, podendo o magistrado arbitrá-los com base nos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em violação dos arts. 128 e 460 do CPC
. Precedentes do STJ. [...].
(REsp 1290313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 07/11/2014).

Convém ressaltar que nada obsta a revisão do
quantum
fixado, sobrevindo qualquer alteração na situação socioeconômica das partes, devidamente comprovada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023